Tribunal: TJDFT
Processo: 0041343-16.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TESE RECURSAL ABRANGIDA PELA COISA JULGADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CAUSAS INTERRUPTIVAS. AJUIZAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR PELO MPDFT. INEFICÁCIA. LEGITIMAÇÃO SUBSIDIÁRIA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. RE No 626.307/SP. NÃO CABIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO. PRELIMINARES REJEITADAS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. MULTA DE 10% DO § 1o DO ARTIGO 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E HONORARIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo a questão referente à aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989 já sido discutida e decidida em decisão transitada em julgado, fica inviabilizada sua renovação.
2. Inexiste interesse quanto à alegação da inclusão de juros remuneratórios, mormente quando verificado que o encargo já havia sido excluído dos cálculos apresentados pela parte exequente, conforme laudo pericial contábil devidamente homologado pela r. sentença. Conhecimento parcial.
3. Encontra-se sedimentado o entendimento de que o prazo para o exercício da pretensão de execução individual de sentença coletiva é de 5 (cinco) anos, contados da data do trânsito em julgado da sentença. Assim, tendo a decisão proferida na ação civil pública transitada em julgado no dia 27/10/2009, o prazo prescricional para o ajuizamento do presente cumprimento de sentença findaria no dia 27/10/2014. Não há falar-se em prescrição se o cumprimento de sentença foi proposto anteriormente a esse marco.
4. A medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (autos no 2014.01.1.148561-3) não se revela eficaz para interromper o prazo prescricional, em face do caráter subsidiário de sua legitimidade.
5. Consoante a determinação do Supremo Tribunal Federal, de suspensão de todos os recursos que tramitam no país, relativos à correção de cadernetas de poupança em decorrência dos planos econômicos Bresser, Verão e Collor, ao reconhecer a repercussão geral dos REs 626.307/SP e 591.797/SP, estão excluídos seus efeitos aos processos em fase de execução definitiva, razão pela qual se revela descabido o sobrestamento do presente feito.
6. É dispensável a conversão da fase de cumprimento de sentença para a fase de liquidação de sentença, pois a liquidação dos valores das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários demanda a realização de meros cálculos aritméticos.
7. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou, na ocasião do REsp no 1.392.245/DF sob o Rito dos Repetitivos, o entendimento de que os expurgos inflacionários posteriores a Janeiro de 1989 (Plano Verão) devem compor os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos existentes naqueles períodos.
8. Em relação ao termo inicial dos juros de mora, verifica-se que, no bojo do REsp no 1.370.899/SP julgado sob o Rito dos Repetitivos, ficou assentado que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública”.
9. Consoante entendimento firmado pela Corte Superior “a atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor”.
10. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.
11. Apelação conhecida em parte, preliminares, prejudicial de prescrição rejeitadas e, na extensão, não provida.